Tribunal: TJES
Processo: 5013530-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013530-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: DAMIANA CEZARIO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, a suposta omissão foi, na realidade, devidamente tratada no voto condutor, que foi claro ao expor os motivos pelos quais não houve vício nas intimações dos patronos da embargante.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013530-84.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADOS: DAMIANA CEZÁRIO DE SOUZA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em face do r. acórdão de ID nº 7436117 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões acostadas ao ID nº 7624909, a embargante sustenta que o acórdão impugnado seria omisso, uma vez que não houve apreciação sobre a alegação de nulidade na intimação de seus advogados.

Os embargados apresentaram contrarrazões no ID nº 7827334.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não houve qualquer omissão a respeito da tese mencionada pela embargante. Pelo contrário: o voto condutor foi claro ao expor os motivos pelos quais inexiste vício nas intimações perpetradas. A propósito, vejamos:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, inicialmente, em apurar se houve vício na intimação da parte executada, que alega que as intimações deveriam ter sido feitas em nome dos três patronos cadastrados.

Sucede que, ao contrário do que alega a recorrente, não houve pleito formulado na origem requerendo a intimação exclusiva dos três patronos cadastrados.

Da análise de todas as peças processuais existentes no processo de conhecimento não identifiquei nenhum pedido deduzido pelos patronos da agravante de que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos três patronos da ora recorrente.

Já no cumprimento de sentença vislumbro que a procuração ID 17182906 também não faz alusão a intimação
exclusiva
dos patronos Dr. André Silva Araújo, OAB/ES 12.451, Dr. Jackson Freire Jardim dos Santos, OAB/MG 123.907 e Dr. Rafael Alves Roselli, OAB/MG 14.025.

A petição a que se refere a recorrente, que manifesta o pedido de inclusão dos referidos patronos no cadastro do PJe não se confunde com requerimento em que se pugna pela intimação
exclusiva
de um ou vários advogados, sob pena de nulidade.

Assim, não tendo requerido a intimação exclusiva dos referidos patronos, não há que se falar em nulidade.

Sobre o tema:

(...)

Ainda que assim não fosse, é importante consignar que a dita intimação nula ocorreu no processo que tramita no PJe sendo certo que o cadastramento de advogados no PJe pode ser realizado pelo próprio patrono, não sendo necessário endereçar tal pedido a serventia.

Tal informação consta do Manual do Advogado do PJe disponibilizado por este E. TJES, o qual orienta sobre o cadastramento, de forma bastante clara e intuitiva.

Com efeito, seja porque não há pedido de intimação exclusiva dos patronos mencionados, seja porque caberia ao próprio advogado que, em não fazendo, não pode alegar nulidade. (...)

Vê-se, assim, que a suposta omissão foi, na realidade, devidamente tratada no voto supratranscrito, que explicitou com clareza que as intimações foram regularmente feitas.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios da recorrente não pode ser tachada de omissão.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o Relator